Tribunal: TJSP
Processo: 2065303-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente – Conforme a Súmula no 150 do STF, a prescrição da pretensão executiva é calculada com fundamento no prazo previsto para a propositura da ação de conhecimento, que, in casu, é de cinco anos (art. 206, §5o, I, do CPC) – Agravado que buscou de forma constante o cumprimento da carta precatória –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente – Conforme a Súmula no 150 do STF, a prescrição da pretensão executiva é calculada com fundamento no prazo previsto para a propositura da ação de conhecimento, que, in casu, é de cinco anos (art. 206, §5o, I, do CPC) – Agravado que buscou de forma constante o cumprimento da carta precatória – Ausência de adminículos probatórios que revelem inércia – A demora no cumprimento da carta precatória por motivos inerentes ao Poder Judiciário não é razão para o reconhecimento da prescrição intercorrente – Extinção da execução quanto aos fiadores – Existência de omissão na decisão agravada, por não ter apreciado a alegação concernente ao tema – Aplicação da teoria da causa madura, por se tratar de matéria de direito, que dispensa a produção de prova – Não acolhimento da alegação – Instrumento que prevê a manutenção das obrigações até a completa extinção das dívidas – Decisão mantida – Recurso desprovido.